Tribunal: TJSP
Processo: 2135964-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorados e contravenção penal (artigos 157, § 2o, II, do CP, por cinco vezes; e 34, caput, do Decreto-lei no 3.688/41; c.c. 29; c.c. 69 do CP) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorados e contravenção penal (artigos 157, § 2o, II, do CP, por cinco vezes; e 34, caput, do Decreto-lei no 3.688/41; c.c. 29; c.c. 69 do CP) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135964-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
RODRIGO GIMENEZ AGUILAR e Paciente GABRIEL MATHEUS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135964-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12050
2
Habeas corpus no 2135964-33.2020.8.26.0000 – Processo Digital
1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes (Processo no
1500676-68.2020.8.26.0616)
Impetrante: Rodrigo Gimenez Aguilar (advogado)
Paciente: Gabriel Matheus Oliveira
Voto no 12050
HABEAS CORPUS Roubo majorados e contravenção penal
(artigos 157, § 2o, II, do CP, por cinco vezes; e 34, caput, do
Decreto-lei no 3.688/41; c.c. 29; c.c. 69 do CP) Pressupostos
da segregação cautelar presentes Inócuas outras medidas
do artigo 319 do CPP
Constrangimento ilegal não
caracterizado
Recomendação no 62 do CNJ de natureza
administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não
evidenciados Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Rodrigo Gimenez Aguilar, com pedido de liminar, em favor de Gabriel
Matheus Oliveira, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes, nos autos no 1500676-68.2020.8.26.0616.
Aduz, em síntese, que o paciente estudante, primário,
com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa
foi preso em
flagrante em 06.04.2020 pela prática do crime de roubo e, inobstante a
ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, teve sua
prisão convertida em preventiva por meio de decisão inidônea, porquanto
genérica, lastreada na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem
pública, em afronta ao princípio da presunção de inocência. Analisa o caso
concreto e destaca a desproporcionalidade da medida extrema de caráter
excepcional no ordenamento jurídico pátrio. Tece comentários à atual situação
de pandemia e à Resolução no 62/2020 do CNJ; reputa presentes seus
pressupostos no caso concreto
mormente porque Gabriel Matheus é
portador de bronquite “doença pulmonar obstrutiva crônica”. Assenta, por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135964-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12050
3
a suficiência e adequação das medidas alternativas do artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Requer a concessão da ordem para garantir a liberdade
provisória ao paciente, com ou sem a imposição das medidas cautelares
alternativas ao cárcere; subsidiariamente, pugna pela colocação do paciente
em prisão domiciliar (fls. 01/07).
Indeferida a liminar, foram dispensadas as informações nos
termos do artigo 662 do CPP (fls. 17/19).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 23/30).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado (fls.
138/145 processo no 1500676-68.2020.8.26.0616) como incurso nos artigos
157, § 2o, II, do Código Penal, por cinco vezes; e 34, caput, do Decreto-lei no
3.688/41; c.c. 29; c.c. 69 do Código Penal porque, no dia 06 de abril de 2020,
por volta das 19h, na rua Eulina Rosa dos Santos, Vila Municipal, na cidade e
comarca de Mogi das Cruzes, agindo em concurso de agentes com Fábio
Adonias Bazailla, subtraiu, para proveito comum, um telefone marca Samsung,
modelo A20, cor preta, avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),
mediante grave ameaça à R.C. da S. O..
Na mesma data, por volta das 19h15, na rua Dioscaríades
Marcondes Santos Freire, Jardim Esperança, na cidade e comarca de Mogi
das Cruzes, agindo em concurso de agentes com Fábio Adonias Bazailla,
subtraiu, para proveito comum, um telefone marca Samsung, modelo A20, cor
azul, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), mediante grave ameaça à E.
de P. S.
Na mesma data, por volta das 19h20, na rua Cabotã,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135964-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12050
4
Jardim Planalto, na cidade e comarca de Mogi das Cruzes, agindo em
concurso de agentes com Fábio Adonias Bazailla, subtraiu, para proveito
comum, um telefone marca Samsung, modelo A10, cor preta, avaliado em R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), mediante grave ameaça à D.C. dos S.; e um
telefone marca Samsung, modelo J3, cores cinza e roxa, avaliado em R$
700,00 (setecentos reais), mediante grave ameaça à D.C.R. dos R..
Na mesma data, por volta das 19h30, na rua José Galdino
de Castro, Vila Nova Jundiaí, na cidade e comarca de Mogi das Cruzes, agindo
em concurso de agentes com Fábio Adonias Bazailla, subtraiu, para proveito
comum, um telefone marca Morotola, modelo G5S, cor preta, avaliado em R$
500,00 (quinhentos reais); um relógio marca Casio, modelo G-Shock, cor preta,
avaliado em R$ 100,00 (cem reais), e uma aliança, mediante grave ameaça à
H.R.L. de S..
Por fim, entre as ruas José Galdino de Castro e a Dolores
da Silva Aquino, esta no cruzamento com a rua Ricardo Rodrigues de Souza,
Gabriel Matheus dirigiu a motocicleta de placa ANK7425 pela via pública,
colocando em perigo a segurança alheia.
Segundo a acusação, na data dos fatos, o paciente e
corréu decidiram praticar crimes contra o patrimônio mediante utilização de
simulacro de arma de fogo para ameaçarem as vítimas e da motocicleta
Honda/CG 150 Titan, cor preta, placa ANK7425. Gabriel Matheus ficou
responsável pela condução da motocicleta e vigilância do local durante a
execução de cada crime, garantindo assim o sucesso da empreitada criminosa,
seu proveito seguro e fuga. Fábio tinha por atribuição ameaçar as vítimas com
o simulacro de arma de fogo e se apoderar dos bens subtraídos. Mediante tal
divisão de tarefas, localizaram, se aproximaram, ameaçaram as quatro vítimas
acima enunciadas e exigiram a entrega de seus bens, no que foram atendidos.
A polícia militar foi informada e empreendeu diligências nos locais dos crimes e
suas proximidades; uma equipe policial avistou o paciente e corréu em uma
motocicleta, a qual era conduzida por Gabriel Matheus. Ao perceberem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135964-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12050
5
aproximação da viatura, ambos empreenderam fuga, ocasião em que o
paciente imprimiu alta velocidade à motocicleta, trafegando pelas vias públicas
de modo a expor a perigo a segurança das pessoas que nelas transitavam.
Durante a fuga, Gabriel Matheus perdeu o controle da motocicleta, colidiu com
um automóvel; ambos abandonaram o veículo e foram detidos pelos agentes
públicos.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais de Gabriel Matheus contrapõe-se às condutas descritas
na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto a
em
comparsaria e simulando o emprego de arma de fogo ameaçar pessoas
honestas e trabalhadoras, em busca de tomar-lhes o patrimônio, por vezes a
qualquer custo, inclusive com suas vidas; e dirigir veículo pela via pública,
colocando em perigo a segurança alheia.
Com pena de mestre, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135964-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12050
6
pontua:
(...) a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o
condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à
prisão (...) (Curso de Direito Processual Penal, Ed. Saraiva,
24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão de fls. 105/107
processo no 1500676-68.2020.8.26.0616, litteris:
[...] O caso dos autos é grave. A liberdade somente
implicaria sensação de impunidade. Medidas alternativas
seriam inócuas para incutir senso de responsabilidade e
não teria o efeito inibidor.
O delito foi cometido com grave ameaça. Não há dúvidas
de que não se amolda a nenhuma exceção das
recomendações feitas seja pela Corregedoria, seja pelo
CNJ.
Há uma linha tênue entre a liberdade dos custodiados e a
segurança pública. Óbvio que não se pode realizar juízo
antecipatório sobre o caso, não sendo provável antever se
os custodiados irão ou não cometer outros delitos, caso
sejam soltos, porém é plenamente devido realizar exame
de possibilidade sobre o potencial risco de outros delitos.
Assim, no caso dos autos, com todo o respeito, entende-se
pelo alto grau de possibilidade de outros delitos caso sejam
soltos. As circunstâncias justificam a conclusão, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135964-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12050
7
sem
dúvidas,
não
implica
juízo
antecipado
de
culpabilidade, mas somente análise quanto à conversão da
prisão em flagrante.
Não se trata da prisão em razão da natureza abstrata do
delito, mas sim da análise da dinâmica fática mencionada
no Boletim de Ocorrência. Não se pode permitir que o caso
seja analisado somente sob o prisma da liberdade dos
custodiados, pois se mostra imprescindível respeitar o bem
jurídico tutelado pela norma penal. Logo, há o conflito entre
os direitos, ambos constitucionais. No caso, o direito à
liberdade dos custodiados deve ser limitado diante da
necessidade imperiosa de se proteger o também direito da
vítima. Permitir a liberdade dos custodiados implicaria a
sensação de impunidade, dando a falsa noção de que
poderia reiterar a conduta, ou outras mais graves, não
havendo qualquer senso de conscientização do ilícito
perpetrado.
A gravidade da situação, caso específico, com a prática do
delito contra inúmeras pessoas, demonstra a peculiaridade
do caso. Houve a prática de delito mediante grave ameaça,
contra várias vítimas.
Veja-se, na sequência, a decisão que indeferiu o pleito de
revogação da medida (fls. 276/277 processo no 1500676-68.2020.8.26.0616),
a qual também não comporta quaisquer reparos:
Nada obstante o empenho da ilustre defensoria, não
desconstituídas as circunstâncias fático jurídicas determinadoras da segregação cautelar, consoante
decisão anterior, mantenho a decisão como posta,
adotando, também, pela pertinência, os argumentos
expendidos pelo Ministério Público (fls. 262/275), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135964-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12050
8
adoto, igualmente, como razão de decidir. [...].
Cabe lembrar que o crime de que se cuida encerra
violência, que torna incompatível o retorno ao convívio
social, agora.
O requerimento não se inclina, portanto, à salvaguarda da
saúde pública. [...]
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Noutro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação no
62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e
não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional.
Nesse sentido as recentes decisões do Superior Tribunal
de Justiça (v.g. HC n° 567.779/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
23/3/2020; HC n. 571.796/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, de 07/04/2020;
e HC n° 570.440/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 03/04/2020;
writs indeferidos monocrática e liminarmente) e também deste Sodalício, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135964-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12050
9
saber:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pedido de
concessão da liberdade provisória em razão da pandemia
de COVID-19. Ausência de comprovação de que o
paciente integre grupo de risco. O quadro pandêmico, por
si só, não justifica a soltura irrestrita de todo e qualquer
preso. Ordem denegada (TJSP, Habeas Corpus Criminal
no 2058046-50.2020.8.26.0000; Rel. Francisco Bruno, 10a
Câmara de Direito Criminal, j. 04/05/2020).
Inviável, portanto, a concessão de prisão domiciliar ou a
substituição por outras medidas alternativas sem a prévia e adequada
avaliação da situação prisional, sobretudo diante da gravidade do crime que
lhe é imputado.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator